Tribunal: TJPA
Processo: 0057396-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10466 - Assembléia
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057396-16.2015.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO ALAMEDA TATIANA

APELADO: JOCELYN ABINADER DE ARAUJO, IZABEL LEONOR SOUZA BOUTH, AURELIO COLACO MARACAJA, OTACIEL DA SILVA ROLIM, HUBERTUS JOHANNES VERSTAPPEN, MARIA RITA MEIRA XAVIER ROCHA, BENEDITO JOSE MELLO DE MOURA, ITONE BARBOZA DA COSTA, NELIO CELLA, ORLANDO PAIVA MANESCHY, JOVELINA DO SOCORRO SOARES MESQUITA, ROSINETE MOONTEIRO DE ARAUJO, IVANILDO SANTOS GOMES, ALDA JULIETA SIMOES HAMAD

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONVOCAÇÃO IRREGULAR. QUÓRUM INSUFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

O juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por condôminos contra o condomínio, para declarar a nulidade da assembleia realizada em 16.06.2015.

2.

Na sentença, também se determinou o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e, alternativamente, a compensação de débitos eventualmente existentes entre as partes, além da condenação do réu ao pagamento das custas e honorários.

3.

O condomínio apelou, alegando, em preliminar, inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentou a regularidade da convocação da assembleia e a suficiência do quórum deliberativo, requerendo a reforma da sentença. Alegou ainda, apenas em sede recursal, a inexistência de convenção condominial válida.

4.

Apresentou petição intercorrente apontando fatos supervenientes, alegando fraude processual e coação de condôminos, argumentos que não foram acolhidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta ou o pedido juridicamente impossível; (ii) saber se há inovação recursal na tese sobre a validade da convenção condominial; (iii) saber se a assembleia impugnada observou os requisitos legais e convencionais de convocação e quórum deliberativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As preliminares foram corretamente afastadas, pois a petição inicial é clara e o pedido é juridicamente possível à luz do CPC/2015.
7. A tese sobre a inexistência de convenção condominial válida, suscitada apenas em sede de apelação, constitui inovação recursal e, por isso, não foi conhecida.
8. No mérito, a assembleia impugnada foi considerada nula por dois fundamentos principais: a convocação não atendeu às exigências da convenção condominial e a deliberação, que alterou a forma de rateio das despesas, não alcançou o quórum qualificado de 2/3 previsto no art. 1.351 do Código Civil.
9. As alegações de fraude processual e coação não foram acompanhadas de provas suficientes e não afastam os vícios formais e materiais já constatados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É nula a assembleia condominial cuja convocação não observa as formalidades previstas na convenção e cuja deliberação altera o rateio das despesas sem alcançar o quórum qualificado exigido pelo art. 1.351 do Código Civil. Inovações recursais não admitidas nos termos dos arts. 336 e 342 do CPC."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 319, 336, 342.
Código Civil, arts. 1.351, 1.354.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação

interposto por CONDOMÍNIO ALAMEDA TATIANA contra decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por diversos condôminos, entre eles Aurélio Colaço Maracajá, para declarar a nulidade da assembleia realizada em 16 de junho de 2015 e, por consequência, a nulidade da deliberação que aprovou a alteração da convenção condominial, com condenação do réu à restituição dos valores cobrados a maior, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, para:

a) declarar a nulidade Assembleia Geral Extraordinária do dia 16 de junho de 2015;

b) Condenar a parte ré ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados a maior ou,

alternativamente, caso existam débitos dos autores com o réu, a devida compensação dos

débitos por ventura existentes, devidamente corrigidos desde a citação. Tais valores devem

ser individualizados posteriormente em liquidação de sentença.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.”

Inconformado, o condomínio interpôs Apelação, alegando, em preliminar, inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentou que houve regular convocação da assembleia e que o quórum necessário foi atingido, requerendo a reforma integral da sentença. Sustentou também, apenas na fase recursal, a suposta inexistência de convenção válida, o que os apelados impugnaram por meio de contrarrazões, apontando inovação recursal.

Também foi apresentada petição intercorrente com alegações de fatos supervenientes (ID 24542189), na qual o condomínio sustenta ter sido vítima de fraude processual e coação de condôminos pelos autores da ação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual do plenário.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Analiso inicialmente as preliminares suscitadas pelo apelante.

No tocante às preliminares de
inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido
, verifica-se que ambas foram devidamente enfrentadas e afastadas na sentença, com acerto. A inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo com clareza os fatos, o fundamento jurídico e o pedido. Quanto à alegação de impossibilidade jurídica, trata-se de matéria que, sob a égide do CPC/2015, deixou de ser condição da ação, devendo ser enfrentada no mérito.

Rejeito, assim, as preliminares arguidas.

No que se refere à
alegação de inovação recursal
, esta se revela procedente. Com efeito, a tese de que a convenção condominial não teria validade por ausência de aprovação por 2/3 dos condôminos não foi levantada na contestação, tampouco nos memoriais, sendo arguida apenas nas razões de apelação. Conforme o disposto nos arts. 336 e 342 do CPC, tal inovação é vedada, pois não se trata de fato superveniente, nem matéria de ordem pública.

Dessa forma, acolho a preliminar de inovação recursal e deixo de conhecer da referida tese apresentada apenas em sede de apelação.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Apelação.

3.

Razões recursais.

No mérito, a controvérsia centra-se na validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/06/2015, que deliberou sobre a alteração da forma de rateio das despesas condominiais, passando da cobrança por unidade para a cobrança proporcional ao metro linear (testada) de cada lote.

A convenção condominial vigente à época estabelecia, em sua cláusula 9ª, item A.2, II, que a convocação das assembleias deveria ser realizada mediante carta entregue com protocolo, com antecedência mínima de cinco dias. No entanto, conforme se extrai dos autos, não houve comprovação da observância dessas formalidades legais e convencionais na convocação da assembleia em questão.

A ausência de convocação regular de todos os condôminos implica na nulidade das deliberações tomadas, conforme expressamente dispõe o art. 1.354 do Código Civil:

“Art. 1.354. A assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião.”

Além disso, a alteração da convenção condominial, especialmente no que tange à forma de rateio das despesas comuns, constitui matéria de alta relevância e, portanto, submetida à exigência de quórum qualificado, conforme preceitua o art. 1.351 do Código Civil:

“Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, salvo quando se tratar de mudança que modifique a destinação do edifício ou da unidade imobiliária, hipótese em que a unanimidade será exigida.”

No caso, embora tenha havido a presença de 39 condôminos na assembleia, apenas 23 votaram a favor da alteração, número que não alcança os 2/3 exigidos pelo Código Civil. Portanto, ainda que superado o vício de convocação — o que não se admite —, a deliberação estaria igualmente viciada pela insuficiência do quórum deliberativo.

Como se observa, a controvérsia reside na natureza da deliberação: enquanto os autores a classificam corretamente como alteração da convenção (exigindo 2/3 dos votos), o condomínio tenta equipará-la a deliberação ordinária, passível de aprovação por maioria simples. Todavia, tratando-se de modificação na forma de rateio das despesas, trata-se inequivocamente de matéria que exige aprovação formal da convenção, o que exige o quórum qualificado legal.

Por fim, a petição intercorrente apresentada pelo condomínio, sob o título de
alegações de fatos supervenientes
, não apresenta fundamentos jurídicos ou probatórios aptos a alterar o desfecho da sentença de primeiro grau. A defesa aponta, em suma, três fatos: a inclusão supostamente indevida de procurações nos autos, a retenção de documentos originais pela parte adversa e uma suposta campanha de intimidação contra condôminos baseada na sentença. No entanto, nenhuma dessas alegações veio acompanhada de prova robusta ou de requerimentos processuais específicos — como pedido de busca e apreensão ou impugnação com base em falsidade documental.

Tampouco os fatos alegados afastam os vícios formais que maculam a assembleia impugnada, como a inobservância do quórum legal e da forma de convocação.

Trata-se, portanto, de alegações que, embora graves em tese, não enfrentam nem afastam os fundamentos centrais da sentença de primeiro grau, notadamente a inobservância da forma de convocação prevista na convenção condominial e a ausência do quórum legal exigido para alteração da convenção. Assim, tais fatos não são aptos a corrigir ou neutralizar os vícios formais e materiais já reconhecidos na deliberação impugnada, razão pela qual não influenciam na manutenção da nulidade da assembleia.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, com fundamento na análise acima, CONHEÇO do recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão apelada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2025